Tribunal: TJBA
Processo: 8005502-93.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005502-93.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIDASIO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO, IGOR NOGUEIRA DA SILVA

*** E

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LEI SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL. SUPRESSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS. OFENSA. DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILEGAL. PAGAMENTO DEVIDO. VALORES RETROATIVOS. CABIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. IMPOSIÇÃO.

I – Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça na hipótese em que o impugnante não traz substrato probatório mínimo capaz de demonstrar a suposta capacidade financeira da parte impugnada.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

II - A superveniência de norma regulamentadora que apenas uniformiza critérios de cálculo e disciplina benefício já previsto em lei não acarreta perda do objeto quanto às parcelas suprimidas em período anterior à sua vigência.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - O exercício do poder de autotutela não dispensa a instauração de processo administrativo individual quando o ato importar em supressão de vantagem pecuniária, impondo-se a observância do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

IV - A participação de órgãos e entidades de caráter técnico ou representativo, como Secretaria de Educação, Conselho do FUNDEB e sindicato de classe, não supre a necessidade de intimação pessoal do servidor atingido, cuja defesa é personalíssima e deve ser assegurada em processo administrativo próprio.

V - A omissão da Administração em regulamentar norma legal não autoriza a suspensão do pagamento de gratificação instituída por lei, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

VI – Proferida a sentença em desconformidade com a legislação e jurisprudência, impõe-se sua reforma.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8005502-93.2021.8.05.0141
,

da Comarca de Jequié, em que figuram como
Apelante
GIDASIO SANTOS SILVA e como
Apelado
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A PRELIMINAR SUSCITADAS, BEM COMO DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA